Tribunal: TJBA
Processo: 8004355-12.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004355-12.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MARIA PERPETUA DOS SANTOS FERNANDES

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. ARTROPLASTIA TOTAL BILATERAL DOS JOELHOS. VALOR DA CAUSA FIXADO EM R$ 152.594,94. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NO PERCENTUAL DE 20%, CORRESPONDENTES A R$ 30.519,88. CONTRO
VÉRSIA RECURSAL RESTRITA AO VALOR DOS HONORÁRIOS. DIREITO À SAÚDE COMO BEM JURÍDICO INESTIMÁVEL. ART. 85, §8º, DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1076 DO STJ. VALOR FIXADO NA SENTENÇA CONSIDERADO EXCESSIVO. VALOR PRETENDIDO PELO RECO
RRENTE (R$ 2.000,00) TIDO POR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS EM R$ 5.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A pretensão autoral consistiu no fornecimento, pelo SUS, de cirurgia de artroplastia total dos joelhos em razão de quadro clínico grave, com deformidade bilateral em varo, dores incapacitantes e limitação funcional severa, restando demonstrada a hipossuficiência da parte demandante.

Em ação de obrigação de fazer voltada à efetivação do direito à saúde, proposta por pessoa hipossuficiente acometida por osteoartrite grave com indicação médica de artroplastia total bilateral dos joelhos, fixou-se o valor da causa em
R$ 152.594,94

(cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme estimativa baseada em orçamento médico.

Na sentença, o juízo a quo, ao julgar procedente o pedido,
arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa
, resultando em quantia equivalente a
R$ 30.519,88

(trinta mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos).

A insurgência recursal do ente estatal cinge-se à pretensão de readequação dessa verba honorária,
no valor de até R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com fundamento na
excepcionalidade prevista no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil
, sob o argumento de que, em ações dessa natureza, o
proveito econômico é inestimável
por versar sobre direito fundamental à saúde,
para
ser fixada por equidade.

O voto condutor, alinhando-se ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça consolidado no Tema 1076
, reconhece que, em causas cuja natureza envolva bem jurídico de valor não mensurável economicamente, como
o direito a saúde
, é legítima a
fixação equitativa dos honorários
, ainda que o valor da causa seja elevado, diante da
ausência de correspondência entre a expressão monetária atribuída à causa e o efetivo conteúdo econômico do direito pleiteado
.

Considerando o montante arbitrado como excessivo e o valor sugerido pelo recorrente (R$ 2.000,00) como desproporcionalmente reduzido,
os honorários foram fixados, de forma equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
à luz dos critérios legais previstos no §2º do art. 85 do CPC, e com base nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8004355-12.2024.8.05.0146
, em que figura como apelante a
ESTADO DA BAHIA
e como apelad
a

MARIA PERPETUA DOS SANTOS FERNANDES
e DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça

Procurador(a) de Justiça